Tribunal: STF
Processo: ARE 694662
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Servidor público. Médico. Cobrança de honorários para preenchimento de comunicado de aviso de sinistro, exigido por empresa de seguro, em atendimento realizado no exercício da função de perito do Instituto Médico Legal. Discussão acerca da legalidade da cobrança e sua configuração como ato de improbidade. Matéria infraconstitucional. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.